Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL CIVIL. ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. ATUAÇÃO PRIVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE no 841.526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo.
3. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é no sentido de que o dano decorrente da prática de conduta ilícita por policial em seu momento de folga, ainda que com arma da corporação, não gera a responsabilização objetiva do Estado, uma vez que o ilícito não foi praticado por agente público “nessa qualidade”. Precedentes.
4. Na hipótese em análise, não persistiam, contra o policial, à época dos fatos, qualquer medida protetiva ou mesmo suspensão do porte de armas, de forma que não é possível concluir que o Ente Público tenha se omitido quanto ao dever de agir para impedir o resultado danoso.
5. Portanto, não demonstrado que houve omissão do Distrito Federal, ou mesmo que suposta falta tenha resultado na morte da servidora, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público.
6. Apelação conhecida e não provida.